Tribunal: TJBA
Processo: 8026987-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026987-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: NADYJANE SILVA MEIRA Advogado(s): NAI registrado(a) civilmente como NAIARA SANTOS ALCANTARA OLIVEIRA AGRAVADO: IONE NEILDES DA SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PESSOA IDOSA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ABANDONO AFETIVO. ALEGAÇÕES DE ABUSOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade-possibilidade, consagrado nos artigos 1.694 e 1.699 do Código Civil, bem como o princípio da proporcionalidade. Comprovado o estado de necessidade da pessoa idosa beneficiária do BPC/LOAS com renda líquida insuficiente para suas despesas básicas, caracteriza-se o pressuposto da necessidade. A limitação da capacidade contributiva da alimentante, decorrente de tratamento oncológico e renda bruta de dois mil reais mensais, deve ser considerada na dosimetria dos alimentos. O alegado abandono afetivo e os relatos de abusos, embora não exonerem completamente o dever legal de prestação alimentar, devem ser considerados na fixação do quantum, especialmente quando há limitação da capacidade econômica do alimentante. As alegações de abandono afetivo e abusos, em sede de cognição sumária própria dos alimentos provisórios, comportam reavaliação na fase instrutória do processo principal, podendo ensejar inclusive a exoneração da obrigação alimentar se comprovadas. O valor de dez por cento do salário mínimo, embora modesto, mostra-se adequado às circunstâncias provisórias do caso, preservando o mínimo existencial sem comprometer a subsistência da alimentante. Recurso parcialmente provido para manter os alimentos provisórios em dez por cento do salário mínimo vigente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026987-48.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante N.S.M. e como agravada I.N.S.S. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora Salvador, .